Tribunal: TJSP
Processo: 2193865-56.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. Suposta omissão. Vício inexistente.
Cuidando o acórdão embargado de simplesmente determinar ao juízo a quo o conhecimento de matérias alegadas em exceção de pré-executividade, evidentemente não há lugar para arbitramento de honorários advocatícios, o que, em tese, poderá ocorrer

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. Suposta omissão. Vício inexistente.
Cuidando o acórdão embargado de simplesmente determinar ao juízo a quo o conhecimento de matérias alegadas em exceção de pré-executividade, evidentemente não há lugar para arbitramento de honorários advocatícios, o que, em tese, poderá ocorrer exatamente à luz do que venha a ser decidido no exame da mencionada exceção, mormente se houver extinção do processo ou redução do valor executado.
EMBARGOS REJEITADOS.